Tribunal: TJDFT
Processo: 0710916-64.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO ÀS DECISÕES SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme disposto pelo art. 536 e § 1o do CPC, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, inclusive imposição de multa.
2. In casu, sentença transitada em julgado condenou o réu (recorrido) na obrigação de efetivar o cancelamento do gravame lançado sobre o veículo CITROEN C4 EXCLUSIVE 2009/2010, cor prata, placa NLZ-9952, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 200,00 até o limite de R$ 2.000,00 (ID 22253631). O autor trouxe aos autos notícia de que não houve baixa do gravame (ID 28993790) e apresentou pedido de cumprimento de sentença, requerendo o pagamento da multa fixada em sentença. O Juízo a quo ordenou a intimação pessoal do réu para o cumprimento da obrigação de fazer (ID 28994473) e, cumprida a obrigação (ID 28994478/ 28994479), foi proferida sentença de extinção da execução, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. As decisões judiciais, pelos princípios “da vedação às decisões-surpresa” (art. 10, CPC), do devido processo legal, do contraditório, da boa-fé e da colaboração processual, não podem surpreender o réu com a condenação de pagamento de multa em valor sem a devida intimação.
4. A jurisdição não se presta à finalidade de causar surpresa e estupefação às partes. Assim, para cumprir o princípio da segurança jurídica deve o juiz inserir na sentença o exato termo inicial da contagem do prazo para cumprimento da obrigação nela estipulada, que deve se dar, em regra, a partir do dia do trânsito em julgado da sentença. Não havendo estipulação do termo na sentença, a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação fixada em sentença requer a intimação pessoal da parte executada, eis que, sem que se fixe tal ponto no tempo, não há como configurar a mora (0053267-39.2005.8.07.0001, Acórdão: 271324, 1a Turma Recursal, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 27/03/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 22/05/2007, Pág.: 665).
5. No caso, a sentença determinou o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação pessoal do réu a ser realizada após o trânsito em julgado. O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2021 e a intimação pessoal foi encaminhada para o réu em 27/04/2021 (ID 23950950 e 28993795). Dentro do prazo estipulado, o réu apresentou resposta e solicitou providências judiciais junto ao DETRAN para possibilitar o cumprimento da obrigação de fazer (ID 28993797), pedido reiterado no ID 28994464.
6. O autor foi intimado para se manifestar e, em 23/06/2021, o juiz abriu derradeiro prazo para o cumprimento da obrigação de fazer (ID 28994473), o que ensejou a oposição de agravo de instrumento, o qual não foi conhecido (ID 28994481 - Pág. 2/3). A obrigação foi cumprida tempestivamente em 06/07/2021 (ID 28994478/ 28994479). Dessa forma, irretocável a sentença que extinguiu a execução sem a cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, eis que tempestivamente cumprida nos termos do Despacho de ID 28994473.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios, suspensa sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça.